Tribunal: TJES
Processo: 5009410-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009410-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: N. C. M. M.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. MENOR COM ENCEFALOPATIA E EPILEPSIA REFRATÁRIA. TEMA 1.161 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência voltado ao fornecimento gratuito e contínuo de produto à base de Canabidiol (Sensia Isolate 6000mg/30ml). O agravante, menor de idade, apresenta diagnóstico de Encefalopatia e Epilepsia Refratária, com crises frequentes e resistência aos protocolos convencionais de anticonvulsivantes disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Espírito Santo deve fornecer produto à base de Canabidiol sem registro na ANVISA, mas com autorização de importação, a menor hipossuficiente com patologia resistente aos tratamentos convencionais, em observância ao Tema 1.161 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante comprovou a gravidade do quadro clínico e a falência prévia do tratamento com fármacos fornecidos pelo SUS, como o ácido valpróico e benzodiazepínicos.

4. A condição socioeconômica do núcleo familiar, cuja genitora exerce a função de faxineira e recebe benefício do programa "Bolsa Família", demonstra a incapacidade financeira para arcar com o custo anual do tratamento.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.161 da Repercussão Geral, estabelece o dever estatal de fornecer medicamento que, embora sem registro na ANVISA, possua autorização de importação, desde que preenchidos os requisitos de necessidade clínica e hipossuficiência.

6. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nas Reclamações 83.043/RS e 85.379/RS, reconhece a natureza do Canabidiol como “produto” submetido a regime regulatório simplificado, o que afasta o rigor dos requisitos do Tema 06 da Repercussão Geral.

7. O preenchimento dos requisitos do Tema 1.161, incluindo a autorização de importação individualizada pela agência reguladora, dispensa a necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal.

8. O art. 227 da Constituição Federal impõe a proteção integral e a prioridade absoluta da criança na garantia do direito à vida e à saúde, especialmente diante do risco de dano neurológico irreversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Cabe ao Estado fornecer produto à base de Canabidiol com importação autorizada pela ANVISA quando comprovada a incapacidade econômica do paciente e a imprescindibilidade clínica decorrente de patologia farmacorresistente.

2. A identificação do Canabidiol como "produto" sujeito a regime de importação simplificado atrai a incidência do Tema 1.161 do STF em detrimento das exigências do Tema 06 da Repercussão Geral.

3. A autorização excepcional de importação pela agência reguladora supre a ausência de registro comum para fins de dever de fornecimento pelo Poder Público.

Dispositivos relevantes citados: art. 227 da CF/1988; RDCs nº 327/19 e nº 335/20 da ANVISA.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.161 (RE 1.165.959), Rel. Min. Marco Aurélio; STF, Rcl 83043 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 20.10.2025; STF, Rcl 85379 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
N. C. M. M.
(representado por sua genitora
ANA CRISTINA ALVES MENEZES
)
, contra a decisão proferida pelo h. juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha (id. 68216365 dos autos), nos autos da ação nº 5027773-88.2024.8.08.0035, ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Irresignado o Agravante aduz, em suas razões (id. 14247838), em síntese, que: I)
possui
diagnóstico de Encefalopatia (CID10 G93.4) e Epilepsia refratária (CID0 G40.3), quadro clínico de elevada gravidade, caracterizado por crises epilépticas frequentes, intensas e de difícil controle,
tendo sido submetido
a diversos tratamentos convencionais com múltiplos anticonvulsivantes disponibilizados pelo SUS, sem sucesso;
II)
o medicamento
Sensia Isolate 6000mg/30ml
, à base de Canabidiol, foi prescrito como alternativa terapêutica, e após o início do uso, apresentou significativa melhora;
III
) obteve autorização junto à ANVISA para importação do fármaco, possui receita médica e orçamento atualizado, mas não tem condições financeiras de arcar com os custos;
I
V) o caso preenche todos os requisitos fixados pelos Tribunais Superiores para o fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do SUS, conforme Temas 106 do STJ e 1161 do STF; V) a nota técnica do NATJUS (id. 67813677) reconhece evidências científicas favoráveis à utilização do
canabidiol
no tratamento de epilepsia refratária, contrariando a fundamentação do
J
uízo
a quo
; VI) a negativa de fornecimento coloca em risco sua integridade física e desenvolvimento, sendo a única alternativa efetiva no controle da doença.

O pedido
de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi in
deferido através da decisão proferida no id. 14321231.

Regularmente intimado, o
A
gravado
apresentou
contrarrazões
no id. 15045080.

O Ministério Público em 2º grau opinou pelo provimento do recurso (id. 16898960).

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-
ES,
1
5
de janeiro de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009410-27.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: N. C. M. M.
(representado por sua genitora
ANA CRISTINA ALVES MENEZES
)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
N. C. M. M.
, representado por sua genitora, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo h. juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha.

O
decisum
impugnado indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência voltado ao fornecimento gratuito e contínuo do produto à base de Canabidiol denominado Sensia Isolate 6000mg/30ml. O agravante sustenta a imprescindibilidade do tratamento ante o diagnóstico de Encefalopatia (CID10 G93.4) e Epilepsia Refratária (CID10 G40.3), asseverando que a patologia é caracterizada por crises frequentes e de difícil controle, tendo o paciente já se submetido, sem êxito, a diversos protocolos convencionais com múltiplos anticonvulsivantes disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que o agravante é menor impúbere (nascido em 21/01/2014) e comprovou, mediante relatório de médico assistente, que a epilepsia de que padece é farmacorresistente à polimedicação convencional, incluindo o uso infrutífero de ácido valpróico e benzodiazepínicos fornecidos pelo SUS.

A prova da hipossuficiência financeira é igualmente irrefutável, visto que a genitora do menor exerce a função de faxineira e é beneficiária do programa "Bolsa Família", circunstância que torna o custo anual do tratamento, orçado em aproximadamente R$ 12.343,00 (doze mil, trezentos e quarenta e três reais), um obstáculo intransponível ao acesso à saúde e à preservação da dignidade da pessoa humana.

Na espécie, a controvérsia deve ser solvida sob o prisma da tese firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recurso Extraordinário nº 1.165.959 (Tema 1.161), sob o rito da repercussão geral.

Isso porque, ao contrário do afirmado no momento do indeferimento do pleito liminar, a recente e específica jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Agravos Regimentais na Reclamação 83.043/RS e 85.379/RS,
reconheceu a inexistência de aderência estrita entre o fornecimento de produtos derivados de Cannabis e as teses fixadas nos Temas nº 6 e nº 1.234 da Repercussão Geral.

O Pretório Excelso consolidou o entendimento de que o Canabidiol, regulamentado pelas RDCs nº 327/19 e nº 335/20 da ANVISA, é identificado juridicamente como “produto”, e não como “medicamento”, submetendo-se a um regime regulatório simplificado de autorização para importação e não de registro comum. Por conseguinte, havendo autorização excepcional de importação já expedida pela agência reguladora em nome do paciente, a lide
atrai a incidência direta da tese vinculante do Tema 1.161 do STF,

o que dispensa o rigor dos requisitos cumulativos do Tema 06
, além de afastar a necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal

Senão vejamos:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE COMPOSTO QUÍMICO À BASE DE
CANABIDIOL.
IMPORTAÇÃO PARA FINS MEDICAMENTOSOS AUTORIZADA.
MATÉRIA OBJETO DA TESE VINCULANTE DO TEMA Nº 1.161 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PREENCHIDOS
. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. A
USÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O QUE FOI FIXADO NAS TESES DOS TEMAS NºS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O fornecimento de produto à base de canabidiol pelo poder público fundamentado na incapacidade financeira para arcar com o custo do produto pleiteado, na ausência de disponibilidade no SUS de produto similar como alternativa terapêutica e na verossimilhança da imprescindibilidade do tratamento, está em consonância com a tese do Tema nº 1.161 da RG.

2. Constatado que a moldura fático-jurídica subjacente revela o preenchimento dos requisitos constantes do Tema nº 1.161, conclusão diversa da alcançada pela autoridade reclamada demandaria análise de elementos de prova do caso concreto, de modo a subverter não apenas a sistemática da repercussão geral, mas a própria competência exercida pelo STF, segundo a qual é vedado o reexame de provas, seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral.

3. Não há aderência estrita entre o fixado nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral e o conteúdo do ato reclamado, sobretudo porque o caso concreto em referência na reclamação tem como objeto composto químico à base de canabidiol para tratamento de saúde, o qual, conforme regulamentação por meio das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nºs 327/19 e 335/20, se submete a autorização para importação (e não registro) no âmbito da Anvisa, tratando-se de item identificado como “produto”, e não medicamento. Precedente.

4. Agravo regimental não provido.

(Rcl 83043 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 20-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2025 PUBLIC 22-10-2025)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE COMPOSTO QUÍMICO À BASE DE CANABIDIOL. IMPORTAÇÃO PARA FINS MEDICAMENTOSOS AUTORIZADA. MATÉRIA OBJETO DA TESE VINCULANTE DO TEMA Nº 1.161 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O QUE FOI FIXADO NAS TESES DOS TEMAS NºS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A manutenção da competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito envolvendo produto à base de canabidiol está em consonância com a tese do Tema nº 1.161 da RG.

2. Constatado que a moldura fático-jurídica subjacente revela o preenchimento dos requisitos constantes do Tema nº 1.161, conclusão diversa da alcançada pela autoridade reclamada demandaria análise de elementos de prova do caso concreto, de modo a subverter não apenas a sistemática da repercussão geral, mas a própria competência exercida pelo STF, segundo a qual é vedado o reexame de provas, seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral.

3.
Não há aderência estrita entre o que foi fixado nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral
e o conteúdo do ato reclamado, sobretudo porque o caso concreto em referência na reclamação tem como objeto composto químico à base de canabidiol para tratamento de saúde, o qual, conforme regulamentação por meio das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nºs 327/19 e 335/20, se submete à autorização para importação (e não registro) no âmbito da Anvisa, sendo identificado como “produto”, e não como medicamento. Precedente.

4. Agravo regimental não provido.

(Rcl 85379 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-12-2025 PUBLIC 17-12-2025)

Nestes termos, é a jurisprudência do Pretório Excelso, no julgamento do RE 1.165.959, firmou a seguinte tese de repercussão geral,
in verbis:

TEMA 1.161

Tese:
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

No caso dos autos, verifica-se o preenchimento integral dos requisitos estabelecidos no paradigmático Tema 1.161 do STF. A (i) incapacidade econômica restou demonstrada pela condição socioeconômica do núcleo familiar; a (ii) imprescindibilidade clínica decorre de laudo médico fundamentado que atesta a gravidade do quadro refratário; a (iii) impossibilidade de substituição é evidenciada pela falência prévia dos anticonvulsivantes do SUS; e, por fim, a (iv) autorização de importação da ANVISA encontra-se devidamente acostada ao feito (ID 49178721).

Sob esta ótica, a negativa estatal baseada na ausência de registro comum ou na prevalência de parecer genérico do NATJUS não pode subsistir, uma vez que a própria agência reguladora, ao autorizar a importação individualizada, já procedeu à verificação prévia de segurança e necessidade terapêutica do fármaco para o agravante.

Prudente ressaltar que
, a proteção integral conferida à criança e ao adolescente pelo art. 227 da Constituição Federal impõe prioridade absoluta na garantia do direito à vida e à saúde, especialmente quando em jogo o mínimo existencial frente a patologias severas.

Assim, configurado o
fumus boni iuris
pela subsunção ao Tema 1.161 e o
periculum in mora
pelo risco iminente de dano neurológico irreversível, a reforma da r. decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe
dou provimento
, reformando a decisão de primeiro grau para deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando ao Estado do Espírito Santo que proceda ao fornecimento, contínuo do fármaco
Sensia Isolate 6000mg/30ml (Canabidiol)
ao agravante, nas quantidades prescritas pelo médico assistente.

É como voto.